Tribunal: STF
Processo: ARE 1602770
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AUTOR ALEGA QUE FOI VÍTIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO OCORRIDO EM 12/09/2021, E QUE O CAUSADOR DO ACIDENTE FOI UM TÁXI QUE SE EVADIU DO LOCAL SEM PRESTAR SOCORRO. PRETENDE OBTER IMAGENS JUNTO À CET RIO DO DIA, HORA E LOCAL DO ACIDENTE PARA TENTAR IDENTIFICAR O CAUSADOR DOS DANOS. ADUZ QUE A URGÊNCIA SE FAZ PRESENTE, EIS QUE AS IMAGENS SÓ FICAM ARQUIVADAS POR POUCO TEMPO. SENTENÇA CONFIRMANDO A DECISÃO DE FLS. 23/24, QUE DEFERIU LIMINARMENTE A PRODUÇÃO DA PROVA CONSUBSTANCIADA NO FORNECIMENTO/EXIBIÇÃO DA MÍDIA REQUERIDA PELO AUTOR, COM GRAVAÇÃO DAS IMAGENS DAS CÂMERAS DE TRÂNSITO DO DIA 12/09/2021, APROXIMADAMENTE ÀS 22:50, NA ROTATÓRIA DO ENTORNO DA PRAÇA VIRGÍLIO DE MELO FRANCO, NO ENCONTRO DAS AV. PEDRO II E GAL. HERCULANO GOMES, SÃO CRISTÓVÃO/RJ, BEM COMO IMAGENS DA CÂMERA PRÓXIMA À R. ALMIRANTE BALTAZAR, 435, NO INTERVALO APROXIMADO DE 22:50 ÀS 23H. INCONFORMADA, A CET-RIO APELA. ALEGA QUE NÃO SE RECUSOU AO FORNECIMENTO DAS IMAGENS, APENAS NÃO AS POSSUI. ADUZ QUE EM RAZÃO DA SENTENÇA, PODERÁ SOFRER SANÇÕES PECUNIÁRIAS EM FASE DE CUMPRIMENTO DO JULGADO, POR SITUAÇÃO A QUE NÃO DEU CAUSA. REQUER SEJA PROVIDO O APELO PARA JULGAR EXTINTO O PROCESSO. NÃO ASSISTE RAZÃO À CET-RIO. O AUTOR SOFREU O ACIDENTE EM 12/09/2021, A PRESENTE DEMANDA FOI AJUIZADA EM 16/09/2021, O JUÍZO DEFERIU A TUTELA EM 17/09/2021 E A CET RIO INTIMADA POR OJA EM 21/09/2021, OU SEJA, DENTRO DO PRAZO DE 7 DIAS ÚTEIS PARA A SOLICITAÇÃO CONSTANTE DO SÍTIO ELETRÔNICO – CARIOCA DIGITAL, NO QUAL CONSTA SER ESTE O TEMPO MÁXIMO PARA A SOLICITAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DAS IMAGENS, E NÃO O TEMPO DE ARMAZENAMENTO, EIS QUE FICAM SALVAS NO SISTEMA POR 30 DIAS. PORTANTO, A CET RIO NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS IMAGENS A CUJO ACESSO O AUTOR TEM DIREITO, SOBRETUDO PORQUE REQUERIDAS E DEFERIDAS DENTRO DO PERÍODO DE 7(SETE) DIAS ÚTEIS, SENDO QUE DEVERIAM ESTAR ARMAZENADAS POR 30 DIAS. NÃO SE DESCONHECE QUE AS IMAGENS AMBIENTAIS DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA SÃO NORMALMENTE SOBREGRAVADAS DEPOIS DE UM DETERMINADO TEMPO, MOSTRANDO-SE PLAUSÍVEL A PRETENSÃO DO APELADO VISANDO A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, ATÉ POR TER SIDO SOLICITADA E DEFERIDA NO PRAZO DE ARMAZENAMENTO OBRIGATÓRIO. A APRESENTAÇÃO DAS FILMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO VEÍCULO ONDE SE DEU O ACIDENTE, DE DIA E HORA ESPECIFICADOS PELA PARTE AUTORA, É MEIO DE PROVA NECESSÁRIO PARA MELHOR ESCLARECER OS FATOS NARRADOS. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DAS IMAGENS QUE NÃO RESTOU SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA QUE PODERÁ SER ALEGADA E COMPROVADA NA FASE DE CUMPRIMENTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO APELO DA CET-RIO. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. 

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente